Tribunal: TJDFT
Processo: 0716194-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0716194-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON SOARES MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por EDILSON SOARES MARTINS contra decisão de ID 191137715 proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Procedimento Comum Cível n. 0702722-03.2024.8.07.0018 ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido liminar e determinou a apresentação do comprovante de rendimentos para análise da gratuidade justiça requerida, nos seguintes termos: "[...] O relato fático do autor na inicial está um pouco confuso. No caso em debate, o edital do concurso público simplesmente estabelece cláusula de barreira para correção de provas discursivas. A legalidade da cláusula de barreira já foi reconhecida pelo Judiciário. De acordo com o edital, somente serão corrigidas as provas discursivas do candidato aprovado na prova objetiva e que estejam classificados dentro do limite estabelecido. Portanto, para a correção da prova discursiva, não basta aprovação na prova objetiva. É essencial que alcance a cláusula de barreira, ou seja, esteja classificado no limite definido no edital. A partir deste ponto, a inicial está confusa, pois o autor não esclarece na inicial sequer qual foi a sua classificação. Não há como saber se o autor, embora aprovado na prova objetiva, foi classificado no limite. A narrativa fática não está clara. No caso, aquele que não atinge a cláusula de barreira não terá a prova corrigida. A cláusula 9.3.3 enuncia que para efeito da correção da prova discursiva, não serão contabilizados na lista de candidatos negros classificados, aqueles que foram classificados na ampla concorrência. Ora, se a pessoa que concorre à vaga de negro se classifica na ampla concorrência para ter a prova discursiva corrigida na ampla concorrência, ele não será contabilizado na lista de negros, ou seja, outro candidato negro assumira a sua vaga na classificação na lista de cotistas. Não se compreende a tese do autor. Por exemplo, de acordo com o edital, se forem corrigidas 10 provas de cotistas e um deles também se classifica na ampla concorrência, outro cotista que não estava entre os 10, passará a integrar a lista. É o que consta no edital. A inicial não indica sequer a classificação do autor na lista de cotistas. É impossível apurar qualquer violação à legislação e ao edital, diante da ausência de esclarecimento quanto à posição do autor no referido certame e da interpretação que pretende conferir às regras do edital. A princípios, os réus respeitaram a cláusula de barreira. Não há indício de ilegalidade. Indefiro a liminar. Citem-se os réus para contestarem, com as advertências legais. Não será designada audiência, porque o direito em questão não admite transação. Sem prejuízo, em 15 dias, deverá juntar o comprovante de rendimentos para análise do pedido de gratuidade, sob pena de cancelamento da distribuição." Nas razões recursais, o agravante sustenta que não foram observados a fumaça do bom direito e o perigo da demora. Informa que estava inscrito no Concurso Público para preenchimento de vagas dos cargos de Analista Administrativo de Controle Externo – Área De Gestão – Especialidade Serviços Técnicos E Administrativos; de Auditor de Controle Externo – Área Auditoria e de Auditor de Controle Externo – Área Especializada – Especialidade Tecnologia da Informação – Orientação Sistemas de Ti; da Carreira de Controle Externo, do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito Federal, obteve a pontuação necessária na prova objetiva e foi eliminado na prova dissertativa. Argumenta que apesar de aprovado na prova objetiva, não terá a prova dissertativa corrigida por previsão de publicação impugnada no concurso amplo, pois as candidatas e os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não são computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas aos cotistas. Informa que nos termos do edital, somente seriam corrigidas as provas discursivas dos candidatos que foram APROVADOS na prova Objetiva e que estejam classificados dentro do limite, conforme disposição do Anexo VIII, mais os empates. Aduz que embora aprovados na prova objetiva, candidatos que não atingiram o corte dentro da ampla concorrência, não terão suas provas discursivas corrigidas, mesmo havendo vagas remanescentes destinadas a cotistas. Alega que três candidatos PNP obtiveram nota para figurarem a sua correção na listagem da modalidade ampla concorrência, de forma que seu direito de ter a prova corrigida é patente. Tece delongadas considerações acerca da implementação das cotas para PCD e PNP e da irreversibilidade das vagas não preenchidas em favor dos candidatos da ampla concorrência. Alega que “os Agravados não respeitaram os termos e condições da constituição federal, bem como atos normativos federais, ao tomar comportamento totalmente draconiana, não compatíveis com o ordenamento jurídico pátrio.” Aduz que a banca cometeu abusos e ilegalidades. Requer seja concedida a antecipação da tutela a tutela em sede liminar deve ser deferida para garantir o direito do Agravante de ter sua prova discursiva corrigida atribuindo-lhe a correta pontuação, possibilitar participação nas demais etapas do concurso. Ainda, em capítulo sobre o preparo recursal, informa que a gratuidade segue em discussão nos autos do processo de origem, e ao final requer a concessão da gratuidade de justiça. Preparo não recolhido, haja vista o pedido de gratuidade da justiça (art. 99, §7o, CPC). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, uma vez que a gratuidade de justiça requerida em Primeiro Grau de Jurisdição ainda segue em discussão, cumpre analisar o pedido de gratuidade da justiça, exclusivamente para efeito de dispensa do preparo recursal, nos termos do art. 99, caput, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de incorrer em supressão de instância, considerando que tal questão ainda não foi apreciada na origem. O art. 99, §7o, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que incumbe ao relator apreciar o requerimento de gratuidade formulado em grau recursal. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF – revogada pela Resolução acima citada –, referenciada na ementa a seguir transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DEVEDOR. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITES DE DESCONTOS ESTABELECIDOS EM REGRAS PRÓPRIAS. DESCONTO MÁXIMO PERMITIDO CORRESPONDENTE A 70% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITES OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão do agravante, que busca limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos procedidos em folha de pagamento pelas instituições financeiras agravadas. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.1. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracrerização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.3. No presente caso o agravante tem remuneração líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, devendo ser mantida a benesse concedida pelo Juízo singular. 3. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695526, 07421606120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Como o salário-mínimo atual é de R$ 1.412,00 (mil, trezentos e vinte reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/20231, a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza. Conforme informação prestada pelo Agravante, este é servidor público, no entanto não apresentada qualquer documentação a atestar a renda familiar, dirimir dúvidas quanto à sua situação socioeconômica e patrimonial ou capacidade financeira. Apesar de devidamente intimado para apresentar o comprovante de rendimento para análise do pedido de gratuidade, manteve-se silente. Tão somente a declaração de hipossuficiência, é insuficiente para permitir a formação de juízo de convencimento sobre a situação financeira atual do Agravante, de modo que não é possível afirmar, com certeza, que faça jus ao benefício da gratuidade de justiça. Pelas razões expostas, com respaldo no art. 99, § 7o, do CPC, INDEFIRO a gratuidade da justiça no que concerne ao presente recurso. INTIME-SE o agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo, conforme previsão final do art. 99, § 7o, do CPC. Como o recolhimento do preparo é requisito de admissibilidade recursal, postergo a análise do pedido formulado em caráter liminar. Verifica-se que o Juízo de Origem determinou a juntada do comprovante de rendimentos para análise do pedido de gratuidade, sob pena de cancelamento da distribuição. Diante da ausência de apresentação da documentação pertinente, oficie-se ao Juízo de Origem solicitando informações, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da conclusão acerca da benesse requerida e da admissibilidade da ação. Decorrido o prazo, retornem-se os autos conclusos para decisão. Publique-se. Brasília, 09 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator